Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-98.2023.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003333-98.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE BARROS VILAR - CPF: 926.670.663-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS CUMPRIDOS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do CPC, em virtude do abandono da causa pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono cumpriu os requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, § 1º, do CPC/2015 exige a intimação pessoal para a configuração do abandono da causa.

4. No caso, a parte autora foi intimada através de seu patrono e pessoalmente, por meio eletrônico, cumprindo os requisitos legais.

5. A jurisprudência reconhece a validade da intimação eletrônica para empresas de grande porte, caracterizando abandono da causa quando, mesmo intimada, a parte permanece inerte.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "É válida a intimação pessoal por meio eletrônico para empresas de grande porte, com cadastro obrigatório nos sistemas judiciais, configurando abandono da causa nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015, quando há inércia da parte intimada."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão nº 1003333-98.2023.8.11.0051, ajuizada pelo apelante em face de
JOSE BARROS VILAR.

Em suas razões, o Apelante alega, em síntese, que os requisitos para a extinção do processo por abandono não foram preenchidos, haja vista que não houve a intimação pessoal do autor, conforme estabelece o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Ressalta que "
a intimação da parte pessoalmente é realizada apenas após a intimação do patrono nos termos do Art. 270 e 272 CPC
" – sic e que há "
nulidade processual em razão da ausência de prévia intimação pessoal do Apelante, o que ocasiona na ilegalidade da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito
" – sic.

Assim, requer o provimento do apelo para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser dirimida é verificar se estão configurados os requisitos para a manutenção da sentença de extinção do processo por abandono, conforme preconiza o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

De acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz poderá extinguir o processo, sem resolução do mérito, em caso de abandono da causa pela parte autora. Por sua vez, o § 1º do referido artigo, dispõe que é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que a extinção por abandono se perfectibilize.

Nos autos, verifica-se em ID 298292913 que o advogado do Autor/Apelante foi intimado para promover o efetivo andamento do processo, mas quedou-se inerte.

Além disso, se observa que
o Apelante foi regularmente intimado pessoalmente, por meio
eletrônico (ID 298292914), mas não cumpriu a determinação, de maneira que o processo ficou paralisado, configurando o abandono da causa e o cumprimento dos requisitos legais para a extinção do feito.

Pontua-se que, em análise ao processo no PJE 1º Grau, a intimação de ID 298292914 ocorreu por meio eletrônico, conforme se vê da aba “expedientes” abaixo, e a patrona do Apelante registrou a devida ciência:

É importante registrar que essa Colenda Câmara tem entendimento pacificado no sentido que
a intimação por meio eletrônico é válida, em caso de empresa de grande porte, que é o caso do Apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
É de se manter a extinção da execução quando o Banco exequente, intimado via PJE e Diário Eletrônico, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam. São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cujo cadastro nos sistemas digitais é obrigatório. Decisão mantida. Agravo desprovido.

(N.U 1042769-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) – destaquei.

No mesmo sentido vêm decidindo as demais Câmaras dessa Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – AUTOS ELETRÔNICOS - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VÁLIDADE – ART. 246 DO CPC - DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I -
As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006). II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1º, do CPC.

(N.U 1024090-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURAÇÃO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE - PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COM PERFIL PROCURADORIA – LEI Nº 11.419/2006 - VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos dos artigos 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido. Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento ao feito, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC.
(N.U 1007555-97.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024) – destaquei.

Logo, inexiste irregularidade na sentença, pois caracterizado o abandono de causa pelo Apelante e o cumprimento dos requisitos legais para a devida extinção do processo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Diante da ausência de fixação de honorários sucumbenciais na sentença, deixo de majora-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025